Tribunal: TJSP
Processo: 1010524-06.2019.8.26.0606
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1010524-06.2019.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada SILVANA DE OLIVEIRA
FELIX.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento à
remessa necessária e ao recurso voluntário. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010524-06.2019.8.26.0606 -Voto no 36078 VR
2
VOTO No 36078
APELAÇÃO CÍVEL No 1010524-06.2019.8.26.0606
REMESSA NECESSÁRIA
COMARCA: SUZANO
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: SILVANA DE OLIVEIRA FELIX
MM. JUIZ: DR. PAULO EDUARDO DE ALMEIDA CHAVES MARSIGLIA
SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL.
Professora
temporária. Licença gestante de 180 dias. Direito
líquido e certo configurado. Exegese dos artigos 7o,
XVIII, e 39, § 3.o, ambos da CF/88, bem como do art.
198 da Lei no 10.261/68. LCE no 1.093/09 que é omissa
sobre o tema. Precedentes. Sentença concessiva da
ordem
mantida.
Remessa
necessária
e
recurso
conhecidos e não providos.
I - Trata-se de mandado de segurança com
pedido de liminar impetrado por SILVANA DE OLIVEIRA FELIX contra
ato
praticado
pelo
DIRIGENTE
REGIONAL
DE
ENSINO
DA
DIRETORIA DE ENSINO DE SUZANO/SP. Segundo relato da inicial, a
impetrante é professora contratada pelo Estado nos termos da LCE no
1.093/09. Diz que solicitou seu afastamento por licença maternidade e,
por meio de publicação em DOE de 23/10/2019, viu que a referida
licença foi concedida pela autoridade impetrada, a partir de 02/10/2019
com término previsto para 29/01/2020, tendo em vista que foi
concedido apenas 120 dias, quando na verdade solicitou 180 dias. No
entanto, o fato de ser professora temporária não impede o
reconhecimento do mesmo direito conferido aos demais servidores, daí
pleitear a concessão da ordem para reconhecer o direito aos 180 dias
de licença.
Foi deferida a liminar (fls. 37) e a r. sentença de
fls. 74/76 concedeu o writ. Há remessa necessária.
A inconformada recorre. Aduz ilegalidade na
concessão da licença a maternidade de 180 dias, posto que não faz jus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010524-06.2019.8.26.0606 -Voto no 36078 VR
3
a referido benefício aqueles submetidos ao Regime Geral de Previdência
Social, que é o caso da impetrante.
Resposta às fls. 102/111. Transcorreu in albis o
prazo da Resolução n.o 772/17.
É o relatório.
II O recurso e a remessa necessária devem
ser conhecidos, mas não comportam provimento.
A impetrante foi contratada como professora
temporária nos termos da LC. no 1.093/2009 e pretende pelo presente
mandamus a extensão do benefício de licença-gestante para 180 dias.
Por outro lado, a recorrente sustenta em síntese
que a servidora se sujeita ao Regime Geral de Previdência Social,
fazendo jus à licença-gestante somente pelo período de 120 dias. Mas,
suas alegações não podem ser acolhidas.
No caso em tela, há de se observar a
impossibilidade de violação à garantia constitucional de proteção à
trabalhadora gestante (artigo 7o, XVIII, bem como pelo artigo 39, §3o,
ambos da CF/88). Ademais, no âmbito da legislação estadual, a questão
é disciplinada pelo artigo 198 do Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis do Estado de São Paulo, com a redação dada pela Lei n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010524-06.2019.8.26.0606 -Voto no 36078 VR
4
1.196/20131, uma vez que a LCE no 1.093/09 é omissa em relação ao
afastamento do funcionário para fins de licença-gestante. E do que se
verifica no Estatuto dos Servidores Estaduais, não há qualquer reserva
ou distinção entre servidoras efetivas e servidoras contratadas sob o
regime de admissão temporária.
Como já decidiu esta E. Corte, “(...) no que tange
aos deveres, proibições e responsabilidades expressamente prevê no seu art. 10 a
aplicação da Lei Estadual no 10.261/68. Contudo, em seu art. 20, a lei de
contratação temporária estabelece a vinculação do contratado ao Regime Geral de
Previdência Social. Mas isso em nada alteraria, em tese, o direito da funcionária
temporária à prorrogação. Isso porque a instituição da licença-maternidade não se
dá pela Lei no 8.213/91 e sim pela norma estadual que regulamenta o direito de
todos os funcionários públicos estaduais, sejam efetivos ou temporários. Embora a
Lei no 8.213/91, em seu art. 71, disponha que o salário-maternidade é devido à
segurada durante 120 dias, tal fato não exclui o direito excepcional que advém ao
trabalhador por força das normas específicas, como a Lei Federal no 11.770/08
(que criou o Programa Empresa Cidadã) e a Lei Complementar no 1.196/13 que à
luz da norma federal ampliativa da licença gestante e face ao inegável interesse
público na proteção da maternidade, garantida pela Constituição Federal, com
fundamento na recomendação da Organização Mundial da Saúde de
amamentação durante os seis primeiros meses de vida fez a sua opção cidadã,
alterando o artigo 198 da Lei no 10.261/68, concedendo aos seus funcionários
(genericamente considerados), o direito à licença-maternidade por 180 dias (...)”2.
Assim, não há que se falar em ofensa ao art. 97 da CF/88. No mesmo
1“À funcionária gestante será concedida licença de 180 (cento e oitenta) dias com vencimento ou
remuneração, observado o seguinte:
I- a licença poderá ser concedida a partir da 32a (trigésima segunda) semana de gestação,
mediante documentação médica que comprove a gravidez e a respectiva idade gestacional;”
2 Apelação no 1039841-35.2014.8.26.0053, rel. Des. Moreira de Carvalho, j. 29.09.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010524-06.2019.8.26.0606 -Voto no 36078 VR
5
sentido:
“Mandado de segurança. Servidora pública estadual
contratada sob o regime da LCE 1.093/09. Pretensão à
licença
gestante
de
180
dias. Admissibilidade. Servidores contratados por tempo determinado sujeitos aos mesmos deveres, proibições e
responsabilidades previstos na Lei 10.261/68. Art. 198,
da Lei 10.261/68 que prevê licença gestante pelo prazo
de 180 dias. Princípio da isonomia. Precedentes.
Sentença concessiva da segurança. Recursos oficial e
voluntário da Fazenda do Estado não providos.”
(Apelação no 1005394-90.2014.8.26.0127, rel. Des. Carlos
Violante, j. 05.08.2016).
“Mandado de Segurança. Servidora Pública contratada
nos termos da Lei Complementar no 1.093/09. Licença
Gestante. Professora que pretende a extensão da
licença gestante para 180 dias nos termos do art. 198 da
Lei 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis do Estado). Admissibilidade. Precedentes desta
E.
Corte.
Recursos
desprovidos.”
(Apelação
no
0062605-72.2012.8.26.0224, rel. Des. Renato Delbianco, j.
24.09.13).
Desta forma, tem-se que a r. sentença não
merece reparos, pelo que fica integralmente mantida.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios,
mesmo para fins de prequestionamento só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010524-06.2019.8.26.0606 -Voto no 36078 VR
6
Pelo
exposto,
conhecem-se
e
nega-se
provimento ao recurso e à remessa necessária.
VERA ANGRISANI
Relatora